Tribunal: TJES
Processo: 5000414-40.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000414-40.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: GRAMOZER-COMERCIO E BENEFICIAMENTO EM MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5000414-40.2017.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: GRAMOZER-COMERCIO E BENEFICIAMENTO EM MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM - DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 QUANDO EXISTENTE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. VALOR EXEQUENDO SUPERIOR AO LIMITE LOCAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de pessoa jurídica, fundada na ausência de interesse de agir, diante do baixo valor atribuído à causa e da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2. O ente municipal sustenta a inaplicabilidade, ao caso, do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, em razão da existência de legislação municipal que fixa limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal, sendo o valor cobrado (R$ 4.206,57) superior ao previsto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a execução fiscal de valor superior ao limite mínimo estabelecido por lei municipal pode ser extinta com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) definir se a sentença que aplica tais fundamentos, desconsiderando a legislação local, deve ser anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese fixada pelo STF no Tema 1.184 e a previsão da Resolução CNJ nº 547/2024 autorizam a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência normativa de cada ente federado.

5. A Lei Municipal nº 2.752/2013, atualizada pelo Decreto Municipal nº 20.440/2024, estabelece o limite mínimo de R$ 1.781,16 para ajuizamento de execução fiscal, de modo que não se aplica a extinção por “baixo valor” a créditos superiores a tal montante.

6. No caso concreto, o valor exequendo (R$ 4.206,57) é superior ao limite municipal, não configurando hipótese de pequeno valor, razão pela qual a sentença incorreu em violação à legislação local e deve ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem.

Tese de julgamento: “1. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir fundada no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 somente se aplica quando o valor exequendo for inferior ao limite mínimo fixado pela legislação do ente federado competente. 2. O reconhecimento de pequeno valor deve observar a lei municipal vigente, prevalecendo sobre parâmetros gerais quando existente norma específica.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, I; CPC/2015, art. 485, VI; Lei Municipal nº 2.752/2013, art. 2º, § 2º; Decreto Municipal nº 20.440/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; TJES, Apelação Cível nº 5000281-79.2020.8.08.0062, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 19.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5000414-40.2017.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: GRAMOZER-COMERCIO E BENEFICIAMENTO EM MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM - DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em razão da sentença id. 15293688, do juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de
GRAMOZER-COMERCIO E BENEFICIAMENTO EM MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP
, aqui apelada, em razão da carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa e ausência de localização do devedor/bens penhoráveis.

Em suas razões de id. 15293689, argumenta o apelante a não aplicabilidade do Tema 1184 do C. STF e da Resolução n.º 547/2024 do CNJ ao caso em tela, pugnando pela anulação da sentença.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Com efeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, fixou a tese de que “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”. devendo-se observar que:

“Tema 1.184:

(...) 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. (...)”

Por sua vez, o Colendo Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 547/2024, a qual prevê, em seu artigo 1º que “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”.

Segundo o §1º da referida Resolução “
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.”

Fixadas tais premissas, e volvendo a atenção ao caso concreto, verifica-se que apesar da fundamentação utilizada pelo juízo a quo, as orientações do STF e do CNJ não tem aplicação.

Isso porque, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se em consonância com a competência constitucional do respectivo ente federado.

Assim, a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 deve ser aplicada apenas aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. Tal, em verdade, se traduz em "interpretação conforme" ao bloco de constitucionalidade vigente.

Em prosseguimento, infere-se dos autos que o Município de Itapemirim, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal 2.752/2013, na qual fixou limites para o ajuizamento de ações executória, estabelecendo valor mínimo nos seguintes termos:

“Art. 2° Na cobrança de créditos da Fazenda Pública Municipal, os procuradores municipais ficam autorizados a não ajuizar execuções fiscais referentes aos débitos tributários e não tributários, ou dar prosseguimento nas execuções fiscais já em andamento, quando o valor atualizado do crédito inscrito em dívida ativa por igual ou inferior a R$ 1.000,00 (Hum mil reais).

(...)

§1° O valor mencionado no caput deverá ser atualizado anualmente, pelo IPCA-E apurado pelo IBGE, acumulado no exercício imediatamente anterior, na forma do art. 157 da Lei Municipal 1.716/2002.

§2° A desistência do prosseguimento das execuções fiscais que tiverem seus valores atualizados dentro dos limites mencionados no caput dar-se-á apenas nos processos em que não fora efetivada a citação do executado.”

Atendendo ao comando do art. 2º, §2º da Lei Municipal n.º 2.752/2013, o Município de Itapemirim editou o Decreto Municipal 20.440/2024, atualizando os valores que deverão ser observados para a propositura de ações executórias, a partir de sua data, passando ao limite de R$ 1.781,16 (hum mil, setecentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos).

Ocorre que a presente execução fiscal, referente a TAXA DE LOCALIZAÇÃO, LICENÇA E FUNCIONAMENTO – TLLF, atingiu o valor atualizado de R$ 4.206,57 (quatro mil duzentos e seis reais e cinquenta e sete centavos), consoante informado na peça recursal.

Portanto, como resta evidente, a sentença violou frontalmente a legislação municipal, culminando na indevida aplicação da Resolução n.º 547/2024 e do próprio Tema 1184 sem o devido
distinguishing
, pois este feito não se enquadra como “pequeno valor”.

Nesse sentido, aliás, já se manifestou anteriormente esta relatoria,
in verbis
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL . POSTULADO DA NÃO SURPRESA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de débito tributário no valor de R$ 591,18, com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão de o montante ser inferior ao mínimo estabelecido pela legislação municipal para ajuizamento de ações de execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode ser extinta quando o valor exequendo for inferior ao limite mínimo estabelecido por legislação municipal; (ii) verificar se a extinção do processo sem prévia intimação do ente municipal viola o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC . III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A extinção da execução fiscal com base na ausência de interesse de agir é legítima, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral, desde que respeitada a competência normativa de cada ente federado, sendo possível ao Município estabelecer um valor mínimo para a cobrança judicial de créditos tributários. 3 - A Lei Municipal nº 2 .244/2017, que fixa o limite mínimo para ajuizamento de execuções fiscais em 192 UFMPs, possui presunção de constitucionalidade, sendo esta reforçada pela decisão do Tribunal Pleno do TJES na ADI nº 5004608-54.2023.8.08 .0000, que indeferiu pedido cautelar para suspender sua eficácia. 4 - Embora o art. 10 do CPC determine a necessidade de prévia intimação para evitar decisões surpresa, no caso concreto, a decisão extintiva foi fundamentada objetivamente na aplicação da legislação municipal vigente e em jurisprudência consolidada, não havendo prejuízo concreto ao ente público. IV . DISPOSITIVO E TESE 5 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal de baixo valor, fundada na ausência de interesse de agir, é legítima quando o montante exequendo for inferior ao limite estabelecido por lei municipal, conforme autorizado pelo Tema 1.184 do STF. A legislação municipal que fixa um valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais goza de presunção de constitucionalidade, salvo decisão em sentido contrário do órgão competente. A ausência de intimação prévia do ente municipal para manifestação antes da extinção da execução fiscal não configura violação ao princípio da não surpresa quando a decisão se fundamenta em norma objetiva já vigente e na jurisprudência consolidada. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 282, § 1º, e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1 .184 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 452; TJES, ADI nº 5004608-54.2023.8.08 .0000; TJES, Apelação Cível nº 5000268-80.2020.8.08 .0062, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 19 .11.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002817920208080062, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Conclusão do exposto é que a sentença incorre em vício que inquina o pronunciamento de nulidade.

Ante o exposto,
conheço
do vertente recurso e
dou provimento
ao mesmo para anular a sentença, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.